Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003439-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DANIEL NASCIMENTO OJEDA - CPF: 823.128.421-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI No 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redação do art. 921, §5o do CPC foi alterada pela Lei no 14.195/2021: “
Art. 921. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
” (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

“
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
” (STJ, REsp no 2.025.303-DF).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003439-15.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco Safra S.A.

Apelado
: Daniel Nascimento Ojeda

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Safra S.A.

Ação
: Embargos à Execução, que lhe move
Daniel Nascimento Ojeda
.

Sentença
: julgou extintos os embargos, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão da prescrição reconhecida na sentença da Ação de Execução. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 155070168): Sustenta que o posicionamento do STJ é no sentido de ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais nos Embargos à Execução se, na Ação de Execução, houve o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de bens.

Afirma que o valor da causa da Ação de Execução é R$ 13.392,77 e defende que se mostra incabível o valor da causa determinado nos Embargos à Execução, de R$ 118.034,94, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da causa para R$ 13.392,77.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 155070176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0003439-15.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco Safra S.A.

Apelado
: Daniel Nascimento Ojeda

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Safra S.A.
contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução, que lhe move
Daniel Nascimento Ojeda
, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão da prescrição reconhecida na sentença da Ação de Execução. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzir o valor da causa.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário no 145000002755, firmada entre as partes em 20.06.2006, no valor de R$ 40.224,33, a ser paga em 42 prestações mensais de R$ 1.370,20, com o último vencimento previsto para 28.12.2009.

Em razão da inadimplência, o banco apelante propôs Ação de Execução no 0015109-70.2008.811.0041 em que, após diversas tentativas frustradas, ocorreu a citação por edital do devedor, com a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, que opôs os presentes Embargos à Execução.

Na sequência, a Ação de Execução foi extinta com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão do decurso do prazo de 11 anos entre o despacho inicial e a citação do executado por edital. A sentença transitou em julgado em 22.11.2022 (Id. 94330017 e Id. 104633064 - processo no 0015109-70.2008.811.0041).

O reconhecimento da prescrição intercorrente na Ação de Execução gerou a extinção dos presentes Embargos à Execução, por ausência de interesse processual, com a condenação do banco embargado, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Acerca da matéria, a alteração trazida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, §5o do CPC afastou a possibilidade de condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente. A nova redação assim dispõe:

Art. 921. § 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo,
sem ônus para as partes
. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial no 2.025.303 - DF:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que
não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Colaciona-se fragmento do inteiro teor do acórdão proferido:

“(...) 12.
A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada
.

13. Vislumbra-se, pois, hipótese singular: há processo, mas não há condenação em custas e honorários.

14. Também nesse sentido se manifesta a doutrina: “o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja,
nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade
” (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022). (...)

27. Em síntese, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, III, §5o, do CPC/15, após 26/8/2021
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
(...)”.

No caso, a extinção dos Embargos à Execução, sem resolução de mérito, deu-se em razão da perda superveniente do objeto, em decorrência direta do reconhecimento da prescrição intercorrente na Ação de Execução.

Assim, aproveita-se, aqui, o entendimento proferido no REsp no 2.025.303 – DF, no sentido de afastar a condenação sucumbencial aplicada pela sentença dos embargos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença de extinção apenas para afastar a condenação em ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023